Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-15.2023.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-15.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO - CPF: 847.287.951-87 (APELADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000617-15.2023.8.11.0111

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Reparação de Danos e Tutela de Urgência nº 1000617-15.2023.8.11.0111,
ajuizada por
SILVIA NUNES DE AGUIAR FIGUEIREDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
a)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 18.678,97, oriundos das transações fraudulentas ocorridas nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023, incluindo os contratos de Crédito Pessoal (nº 126409486) e Adiantamento de 13º Salário (nº 126409297), bem como todos os encargos contratuais e moratórios deles decorrentes;
b) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
a restituir à autora, de forma simples, todos os valores que foram debitados de sua conta corrente ou salário para pagamento dos débitos declarados inexigíveis no item anterior, incluindo o valor de R$ 3.959,32 (ID 130550460) e os demais comprovados nos autos (ID 151562394 e 151563343). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);
c) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (14/02/2023), nos termos da Súmula 54/STJ;
d) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida em ID 130683685, conforme mantida pelo v. Acórdão de ID 140790986, para que o réu se abstenha, em definitivo, de efetuar cobranças, descontos ou negativar o nome da autora em razão dos débitos objeto desta lide.”
(sic)

Ao final, condenou a instituição financeira, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a ausência de prova de qualquer fragilização ou vazamento de dados pessoais da autora por parte da instituição financeira, asseverando que informações como nome, CPF, endereço e telefone são amplamente disponibilizadas em cadastros diversos, não sendo possível presumir violação de sigilo bancário sem prova concreta.

O apelante argumenta que inexiste falha na prestação dos serviços bancários, pois não houve invasão ou vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco, os quais, segundo afirma, são robustos e compatíveis com os padrões do mercado financeiro, contando com autenticação multifator, monitoramento de transações e alertas de operações suspeitas.

Sustenta que a fraude ocorreu exclusivamente por meio de engenharia social praticada por terceiros, fora do ambiente de segurança da instituição, sendo indispensável para sua consumação a conduta ativa da própria autora, que forneceu senhas pessoais, seguiu instruções de falsários e autorizou a habilitação de novo dispositivo em terminal de autoatendimento, ignorando alertas de segurança exibidos nas telas.

Defende que tais circunstâncias configuram fortuito externo e rompem o nexo causal entre a atividade bancária e os danos alegados, atraindo a incidência do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O apelante enfatiza que as transações contestadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal, dentro dos limites de crédito previamente autorizados, não havendo qualquer irregularidade formal que pudesse ensejar o bloqueio automático das operações, sob pena de se impor ao banco controle absoluto e inviável sobre a movimentação financeira de seus clientes.

Aduz, ainda, que não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira com base em alegado desvio de perfil de consumo, porquanto inexiste obrigação legal ou contratual de monitoramento subjetivo e contínuo das despesas do correntista, bastando a adoção de mecanismos de segurança razoáveis, o que teria sido observado no caso concreto.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da autora, nos termos do art. 945 do Código Civil, ao argumento de que, ainda que se entenda pela existência de algum grau de falha do serviço, a própria conduta da consumidora contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do evento danoso, impondo a redução proporcional de eventual indenização.

No tocante aos danos morais, o apelante sustenta a inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável, afirmando que os fatos narrados configurariam meros aborrecimentos ou transtornos do cotidiano, insuficientes para caracterizar ofensa à honra, à imagem ou aos direitos da personalidade da autora, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação ou, ao menos, pela sua redução.

A par destes argumentos pugna:
“
a)
Que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para que seja declarada a total improcedência da demanda ajuizada pela autora, reconhecendo-se a ausência de falha na prestação de serviços bancários por parte do Banco do Brasil; ausência de prova de fragilização ou violação de dados pessoais da autora pelos sistemas do banco; que as transações contestadas foram realizadas mediante senha pessoal da autora e dentro do limite de crédito previamente autorizado;
b)
subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja reconhecida que a consumação do suposto dano ocorreu exclusivamente por ação voluntária da autora e orientação de terceiros, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
2.
Subsidiariamente Caso não seja acolhido integralmente o pedido de total improcedência, requer-se a reforma parcial da sentença, para:
a)
Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que a autora não sofreu abalo à sua dignidade, honra ou imagem que configure ofensa aos direitos extrapatrimoniais;
b)
reconhecer a culpa concorrente”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 324357407, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, a manutenção da sentença de piso.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 324590882, houve recurso de Agravo de Instrumento no curso da lide (RAI nº. 1025125-67.2023.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE FRAUDE
– SUSPENSÃO DE DESCONTO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REQUISITOS PREENCHIDOS REFERENTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – MEDIDA SATISFATIVA - MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos na conta da autora referente a transações não autorizadas pela requerente, quando existem indícios de cometimento de fraude.

Em vista da natureza satisfativa da medida, a restituição de valores exige análise mediante cognição exauriente, não sendo o caso de concessão da medida em fase prematura do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

(N.U 1025125-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 324594359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“
a)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 18.678,97, oriundos das transações fraudulentas ocorridas nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023, incluindo os contratos de Crédito Pessoal (nº 126409486) e Adiantamento de 13º Salário (nº 126409297), bem como todos os encargos contratuais e moratórios deles decorrentes;
b) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
a restituir à autora, de forma simples, todos os valores que foram debitados de sua conta corrente ou salário para pagamento dos débitos declarados inexigíveis no item anterior, incluindo o valor de R$ 3.959,32 (ID 130550460) e os demais comprovados nos autos (ID 151562394 e 151563343). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);
c) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (14/02/2023), nos termos da Súmula 54/STJ;
d) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida em ID 130683685, conforme mantida pelo v. Acórdão de ID 140790986, para que o réu se abstenha, em definitivo, de efetuar cobranças, descontos ou negativar o nome da autora em razão dos débitos objeto desta lide.”
(sic)

Ao final, condenou a instituição financeira, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Narra a parte autora que, em 14 de fevereiro de 2023, foi vítima de um elaborado esquema fraudulento. A consumidora relata ter recebido uma comunicação eletrônica (e-mail), supostamente oriunda da instituição financeira ré, versando sobre a expiração iminente de pontos de seu programa de fidelidade de cartão de crédito. Induzida a erro, acessou o link malicioso e forneceu dados sensíveis de sua conta e cartão, incluindo senha.

Após, recebeu contato telefônico de uma pessoa que se identificou como preposto do setor de segurança do banco réu, o qual, valendo-se de informações pessoais da autora – como o nome de seu gerente de conta –, conferiu aparente veracidade à comunicação e a persuadiu a dirigir-se a um terminal de autoatendimento para realizar procedimentos de segurança. Com o auxílio do suposto atendente, a autora executou comandos no caixa eletrônico e desinstalou o aplicativo da instituição pelo período de 24h, conforme foi orientada.

Aduz que, após esse período, verificou que foram efetuadas diversas transações financeiras, totalizando um prejuízo de R$18.678,97. Tais operações compreenderam: a) pagamentos de boletos via cartão de crédito, no montante de R$ 7.195,03; b) transferências via TED e PIX para contas de terceiros, aquisição de cartões-presente (Gift Cards) e recargas de celular, somando R$ 8.391,55; e c) contratação de dois produtos de crédito pré-aprovados – um Crédito Pessoal de R$1.038,00 e um Adiantamento de 13º Salário de R$ 2.702,81.

A autora registrou Boletim de Ocorrência e buscou, sem êxito pleno, a contestação administrativa junto ao réu, obtendo o estorno de apenas R$ 130,00. [...]

[...]

II.2. Da dinâmica da fraude e da tese de culpa exclusiva da vítima

A instituição financeira ré alicerça sua defesa, primordialmente, na tese da culpa exclusiva da consumidora. Argumenta, com base na própria narrativa autoral e no Boletim de Ocorrência, que a autora, ao fornecer seus dados e senhas e ao habilitar, em terminal de autoatendimento, um dispositivo móvel de terceiro, agiu com manifesta negligência, sendo a única responsável pelo infortúnio.

É fato incontroverso, pois admitido pela própria autora, que ela, ludibriada pela sofisticação do ardil, praticou atos que foram essenciais para a consumação da fraude. Contudo, a análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima exige um exame mais aprofundado do contexto, não se podendo isolar a conduta do consumidor sem ponderar o dever de segurança que recai sobre o fornecedor.

A engenharia social empregada pelos fraudadores, como se observa nos autos, foi de notável elaboração. Os criminosos detinham informações prévias que lhes permitiram se passar pela instituição financeira de forma crível, como o fato de a autora ser correntista, possuir programa de pontos e até mesmo o nome de seu gerente. Essa posse de dados prévios é um forte indício de uma vulnerabilidade originária nos sistemas de guarda de informações do próprio banco, o que, por si só, já enfraquece a tese de fortuito externo.

Ademais, a conduta da consumidora, embora ingênua, não pode ser qualificada como a causa única e determinante do dano. A responsabilidade civil moderna, especialmente no âmbito das relações de consumo, impõe ao fornecedor um dever de segurança que vai além da mera disponibilização de senhas e mecanismos de autenticação. Espera-se que a instituição financeira, que aufere lucros vultosos com a atividade, invista em tecnologia capaz de identificar e coibir atividades fraudulentas, protegendo o consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável da relação.

II.3. Da falha na prestação do serviço: a violação do dever de segurança pela omissão na análise do perfil transacional

O ponto nevrálgico que define a responsabilidade da instituição financeira ré no presente caso reside na sua manifesta omissão em detectar a absoluta atipicidade das operações fraudulentas. A falha no serviço não está na permissão de acesso – que, de fato, foi franqueada por uma sequência de atos da própria vítima –, mas sim na ausência de qualquer barreira de segurança que obstasse a efetivação de transações que, de forma gritante, destoavam do perfil de consumo da autora.

Conforme se extrai dos documentos de ID 115735700 (histórico de faturas) e ID 115735705 (extratos de meses anteriores), a autora mantinha um padrão de gastos modesto e regular. A própria petição inicial aponta, sem impugnação específica da ré, que o gasto médio mensal em seu cartão de crédito nos seis meses anteriores ao evento era de aproximadamente R$ 3.769,23.

Em flagrante contraste, no curto intervalo entre 11h52min do dia 14/02/2023 e 07h31min do dia 15/02/2023, foram movimentados mais de R$ 18.500,00, incluindo a contratação de dois empréstimos, múltiplas transferências para destinatários diversos e pagamentos de boletos em série. Tal padrão de atividade é, para qualquer sistema de monitoramento minimamente eficaz, um claro "sinal de alerta" de fraude em curso.

A alegação da ré de que "não cabe ao banco réu questionar movimentações de seus clientes" (ID 135036033, pág. 11, item 4) é uma simplificação que não se sustenta. O dever de segurança, inerente ao serviço bancário, impõe, sim, o dever de monitorar e, se necessário, bloquear preventivamente operações que fujam radicalmente ao padrão habitual do correntista, até que haja uma confirmação por um meio seguro e inequívoco. A tecnologia para tal monitoramento é amplamente disponível e utilizada no setor bancário. A omissão em empregá-la eficazmente configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

[...]

Assim, ainda que se admita uma parcela de contribuição da autora para o evento, a conduta omissiva do banco réu, ao permitir a sangria de recursos da conta da consumidora por meio de operações evidentemente fraudulentas e incompatíveis com seu perfil, se revela como causa preponderante e suficiente para a caracterização de sua responsabilidade civil. A tese de culpa exclusiva da vítima, portanto, não prospera.

II.4. Da inexigibilidade dos débitos e da restituição dos valores descontados

Uma vez estabelecida a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço de segurança, a consequência lógica é a declaração de inexigibilidade de todos os débitos oriundos das transações fraudulentas, que totalizam o montante de R$ 18.678,97. Isso abrange tanto os lançamentos no cartão de crédito quanto os débitos em conta corrente e, principalmente, os contratos de empréstimo (Crédito Pessoal e Adiantamento de 13º Salário) que foram celebrados por terceiros em nome da autora.

Ademais, restou comprovado nos autos (ID 130550460 e petição de ID 151561390 com documentos anexos) que, mesmo após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência, a instituição financeira efetuou descontos nos proventos da autora para amortizar os débitos aqui discutidos. Tais descontos, por se referirem a uma dívida ora declarada inexigível, são indevidos e devem ser restituídos à consumidora. A restituição deve se dar na forma simples, porquanto não se vislumbra, no ato do desconto automatizado, a má-fé qualificada exigida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, mas sim uma cobrança baseada em débito que, até o provimento jurisdicional final, a ré reputava legítimo.

II.5. Do dano moral e sua quantificação

A configuração do dano moral, no caso em tela, é manifesta e transcende a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A autora, técnica de enfermagem, viu-se subitamente com uma dívida de vulto, contraída fraudulentamente em seu nome, teve valores de sua conta-salário – verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência – indevidamente debitados (ID 130550460), e foi ameaçada de ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito (ID 124573019).

[...]

Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Consideradas a gravidade da falha do réu, sua capacidade econômica, a extensão do abalo sofrido pela autora e as circunstâncias do caso, entendo como proporcional e razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra suficiente para atender aos fins da reparação, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 18.678,97, oriundos das transações fraudulentas ocorridas nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023, incluindo os contratos de Crédito Pessoal (nº 126409486) e Adiantamento de 13º Salário (nº 126409297), bem como todos os encargos contratuais e moratórios deles decorrentes;

b)
CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
a restituir à autora, de forma simples, todos os valores que foram debitados de sua conta corrente ou salário para pagamento dos débitos declarados inexigíveis no item anterior, incluindo o valor de R$ 3.959,32 (ID 130550460) e os demais comprovados nos autos (ID 151562394 e 151563343). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

c)
CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (14/02/2023), nos termos da Súmula 54/STJ;

d)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida em ID 130683685, conforme mantida pelo v. Acórdão de ID 140790986, para que o réu se abstenha, em definitivo, de efetuar cobranças, descontos ou negativar o nome da autora em razão dos débitos objeto desta lide.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas de parte do valor pleiteado a título de danos morais, condeno a parte ré, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido, consistente na soma do valor do débito declarado inexigível, dos valores a serem restituídos e da indenização por danos morais), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.”

(Id. 324357399)

Pois bem. No caso concreto, extrai-se dos autos que, em 14 de fevereiro de 2023, a autora foi induzida a erro mediante engenharia social, após receber e-mail aparentemente encaminhado pela instituição financeira ré, no qual se noticiava a iminente expiração de pontos vinculados ao cartão de crédito, ocasião em que lhe foram solicitados dados bancários, informações do cartão e a respectiva senha, sob o pretexto de viabilizar o resgate da pontuação.

Na sequência, a demandante recebeu ligação telefônica originada do número (61) 4042-7579, de indivíduo que se apresentou como integrante do setor de segurança do banco requerido, informando a suposta existência de movimentações atípicas, consistentes na tentativa de alteração do número de telefone vinculado ao aplicativo bancário, a partir de aparelho da marca Samsung, bem como na realização de compra por meio de cartão de crédito.

Diante da negativa de reconhecimento das operações, a autora foi orientada a comparecer a terminal de autoatendimento, a fim de bloquear o cartão e impedir o acesso de terceiros ao aplicativo, providências que realizou com o auxílio do suposto atendente.

Ato contínuo, foi instruída a desinstalar o aplicativo bancário pelo prazo de 24 horas, sob a justificativa de atualização das medidas de segurança adotadas, conforme registrado no boletim de ocorrência juntado aos autos.

Aproveitando-se da situação, terceiros fraudadores, fazendo-se passar por prepostos da instituição financeira, realizaram diversas operações em nome da autora, incluindo o pagamento de boletos bancários com cartão de crédito, que, acrescidos de juros e IOF, totalizaram aproximadamente R$ 7.195,03, além de transferências via TED e PIX, recargas de aparelhos celulares e aquisição de
“Gift Cards”
, no montante aproximado de R$ 8.391,55.

Além disso, os fraudadores utilizaram o limite de cheque especial e contrataram créditos pré-aprovados disponibilizados pelo banco, consistentes em: (i) crédito pessoal no valor de R$ 1.038,00, a ser quitado em 60 parcelas, resultando no montante final de R$ 3.138,60; e (ii) adiantamento de 13º salário no valor de R$ 2.702,81, com pagamento em parcela única de R$ 3.694,60, ocasionando expressivo prejuízo financeiro à demandante.

Ressalte-se, por oportuno, que, a vultosa quantia transferida aos fraudadores, em operações isoladas e destoante do padrão esperado de movimentação de uma conta de pessoa física, já seria suficiente para caracterizar a atipicidade da transação.

Tal circunstância, por si só, impunha à instituição financeira apelante o dever de adotar maior diligência e cautela, a fim de prevenir a consumação da fraude e resguardar a segurança do consumidor.

A responsabilidade do apelante é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pela apelada foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando a instituição financeira apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de indenização por parte da casa bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
– TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS
MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(N.U 1001429-03.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Destaquei)

Corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia 14/02/2023, ocasião em que já vigorava a Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema
Pix
.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

“Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Desta feita, infere-se dos autos que, tão logo perdeu o acesso ao aplicativo bancário, a requerente entrou em contato com a instituição financeira por meio do número 4004-0001, ocasião em que tomou ciência das operações fraudulentas anteriormente descritas, procedendo, de imediato, à contestação das transações realizadas em sua conta.

Contudo, restou evidenciado que não lhe foi franqueada a possibilidade de impugnar, de forma remota, os boletos quitados mediante cartão de crédito, tampouco as aquisições de
“Gift Cards”
, sendo-lhe informado que tais contestações somente poderiam ser efetuadas presencialmente na agência bancária, em dias úteis subsequentes, conforme se extrai do documento de ID 07.

Em decorrência das contestações efetivadas, a requerente obteve o estorno parcial da quantia de R$ 130,00, permanecendo, entretanto, com débito aproximado de R$ 18.678,97, acrescido de multa, juros e correção monetária, valor este que declarou não possuir condições financeiras de adimplir.

Dessarte, verifica-se que a instituição financeira não demonstrou atuação diligente e eficaz no tratamento da contestação apresentada, limitando-se a providências parciais, sem viabilizar o bloqueio cautelar integral das operações questionadas, tampouco a adoção de mecanismos adequados e tempestivos para a mitigação dos prejuízos suportados pela consumidora.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
GOLPE DA FALSA CENTRAL – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.”

(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, ao permitir esse tipo de situação, a apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorrem na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância das instituições financeiras rés.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude na operação bancária realizada e, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta do autor apelado.

Vejamos entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimo fraudulento, determinando a restituição e fixando indenização por dano moral.

2. O autor alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, com movimentações bancárias não reconhecidas em sua conta, e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença excedeu os limites do pedido (sentença ultra petita), ao condenar o banco à restituição em valor superior ao efetivamente requerido;

(ii) saber se o banco deve responder por fraude praticada por terceiro, inclusive com indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. Acolheu-se a preliminar de sentença ultra petita, reduzindo-se o valor da condenação a título de repetição do indébito ao montante comprovadamente movimentado.

5. Constatada a ocorrência de fraude por terceiro com movimentações bancárias atípicas, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pelo banco, configurando falha na prestação do serviço e incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Diante da natureza alimentar dos valores descontados e do abalo psicológico comprovado, mantém-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza sentença ultra petita a condenação acima do valor expressamente pleiteado, impondo-se sua adequação aos limites do pedido.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09.10.2024.”

(N.U 1027541-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$8.000,00
(oito mil reais), fixados na origem, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as respectivas capacidades econômicas.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026